Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700148-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SUZANA BARRETO PESTANA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra ato ilegal atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente. A impetrante alega, em síntese, que: 1) o auto de prisão em flagrante aborda a prisão da custodiada por fato despido de gravidade em concreto, tendo em conta que ela teria cometido mero furto de uma antena veicular e supostamente dois retrovisores, todos prontamente restituídos; 2) a paciente tem transtorno de bipolaridade e dependência de álcool e benzodiazepínicos, reconhecidos em exame médico, que levam a frequentes episódios de hipomania, no qual há anormalidade de humor e comportamento, afetando sua capacidade de autodeterminação; 3) houve a instauração de Incidente de Insanidade Mental n. 0701155-33.2021.8.07.0020, referente ao Processo Penal n. 0709703-81.2020.8.07.0020, no qual a paciente respondia por furto qualificado; 4) a condição psiquiátrica da paciente permanece, tanto que buscou tratamento em Centros de Atenção Psicossocial, Unidade Básica de Saúde e Policlínica em 02 janeiro de 2024; 5) as próprias circunstâncias do crime, que envolvem a subtração de objetos aleatórios e de pequeno valor, são forte indicativo de que a paciente se encontrava em episódio de hipomania, com baixa capacidade de autodeterminação; 6) a paciente tem emprego fixo como massoterapeuta em um salão de beleza, possuindo carro, casa, mora com sua filha e vai ser avó, inexistindo necessidade de furtar uma antena de veículo, senão em razão do distúrbio psiquiátrico; 7) a imposição da prisão preventiva no caso concreto impede que a paciente continue o tratamento adequado pelo CAPS e perpetua o tratamento prisional e segregatício das doenças psiquiátricas, em desconformidade com as diretrizes da Lei n. 10.216/2001. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Sem razão, inicialmente, a impetrante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade que justifique a concessão da liminar pretendida. A decisão do d. Juízo a quo foi devidamente fundamentada na certeza da materialidade delitiva e na reiteração do delituosa, in verbis: “(...) A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. A autuada é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo e adulteração de sinal identificador de veículo e xxxx. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. A custodiada ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de furto qualificado. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Não se olvide que, recentemente (30/12/2023), o autuado foi apresentado neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delitos da mesma espécie. Mais uma vez, ele voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em regime aberto, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (...)” (Destaquei) Dessa forma, diante da reiteração criminosa da paciente, não se mostra adequada, ao menos nesta fase processual, a substituição da prisão preventiva pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Por sua vez, as condições subjetivas da paciente (residência fixa e trabalho lícito) não são suficientes para afastar a decretação da sua prisão preventiva, de modo que, estando a decisão devidamente fundamentada, não há que se falar em constrangimento ilegal. Eventual necessidade de internação ambulatorial deve ser analisada pelo juiz natural, em cognição aprofundada, conforme as provas juntadas aos autos, não estando evidenciada neste exame sumário. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar nesta sede de plantão judicial, sem prejuízo de sua reapreciação pelo relator natural. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista